Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-43.2015.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ? PENA REDUZIDA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constituem meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório. A natureza da droga e a quantidade apreendida ? 37 petecas de cocaína - ensejam maior reprovação dos réus, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Pena da Apelante Eliane Reis Matos reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015034320158140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ELIANE REIS MATOS E RAFAEL FREITAS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA D SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PENA REDUZIDA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constituem meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório. A natureza da droga e a quantidade apreendida - 37 petecas de cocaína - ensejam maior reprovação dos réus, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Pena da Apelante Eliane Reis Matos reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ELIANE REIS MATOS e RAFAEL FREITAS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33, 35, caput, da lei 11.343/06 em concurso material, fixando a pena em 10 anos e 5 meses de reclusão e 1350 dias multa, em regime inicialmente fechado, para o réu RAFAEL FREITAS DA SILVA. Em relação à ré ELIANE REIS MATOS, fixou a pena de 10 anos e 3 meses de reclusão e 1350 dias multa, em regime inicialmente fechado.

A ré ELIANE REIS MATOS opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer seu direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) os denunciados convivem em união estável a cerca de 3 meses e neste período era prática comum do casal a venda de drogas. No dia dos fatos, policiais militares de Bragança receberam informação de que funcionaria uma ¿boca de fumo¿ na residência dos denunciados e rumaram para o local onde realizaram o cerco à casa. Narram os autos que feito o cerco policial, os militares perceberam que o denunciado RAFAEL tentou empreender fuga do local, mas foi detido. Após realizar buscas no interior da residência, os militares encontraram um pote de vidro que continha no seu interior a quantidade de 37 petecas de crack pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas). Perante a autoridade policial os denunciados confessaram a prática delituosa. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 15.06.2015, fl.06.

Os Apelantes apontam ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a substância entorpecente se destinava ao consumo próprio. Aduzem que os depoimentos dos policiais militares não bastam para fundamentar o decreto condenatório, eis que dissociados de outros elementos probatórios. Pretendem que lhes seja aplicado o princípio
in dubio pro reo,
a fim de absolvê-los dos crimes a eles imputados. Alternativamente, requerem a reforma da decisão a fim de desclassificar os crimes para porte de drogas para uso pessoal ou ainda, a fixação da pena base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

Contrarrazões às fls. 95-103.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento para que a pena base, fixada em desfavor de ELIANE REIS MATOS para o crime de associação para o tráfico, seja reduzida para patamar mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ELIANE REIS MATOS e RAFAEL FREITAS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33, 35, caput, da lei 11.343/06 em concurso material, fixando a pena em 10 anos e 5 meses de reclusão e 1350 dias multa, em regime inicialmente fechado, para o réu RAFAEL FREITAS DA SILVA. Em relação à ré ELIANE REIS MATOS fixou a pena de 10 anos e 3 meses de reclusão e 1350 dias multa, em regime inicialmente fechado.

A ré ELIANE REIS MATOS opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer seu direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) os denunciados convivem em união estável a cerca de 3 meses e neste período era prática comum do casal a venda de drogas. No dia dos fatos, policiais militares de Bragança receberam informação de que funcionaria uma ¿boca de fumo¿ na residência dos denunciados e rumaram para o local onde realizaram o cerco à casa. Narram os autos que feito o cerco policial, os militares perceberam que o denunciado RAFAEL tentou empreender fuga do local, mas foi detido. Após realizar buscas no interior da residência, os militares encontraram um pote de vidro que continha no seu interior a quantidade de 37 petecas de crack pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas). Perante a autoridade policial os denunciados confessaram a prática delituosa. (...).¿
(sic)

Os Apelantes apontam ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a substância entorpecente se destinava ao consumo próprio. Aduzem que os depoimentos dos policiais militares não bastam para fundamentar o decreto condenatório, eis que dissociados de outros elementos probatórios. Pretendem que lhes seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
a fim de absolvê-los dos crimes a eles imputados. Alternativamente, requerem a reforma da decisão a fim de desclassificar os delitos para porte de drogas para uso pessoal ou ainda, a fixação da pena base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

Compulsando os autos, verifico que restaram comprovadas a materialidade e autoria dos delitos.

A materialidade está presente no laudo pericial de fl. 15, atestando que a substância apreendida se trata de cocaína. Por sua vez, a autoria dos delitos se consubstancia nos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante. Assim, vejamos.

A testemunha, PM Raimundo Ivailto Tobias de Sousa, afirmou em juízo, fl. 57, que: ¿(...) quando chegou ao local estava dentro da residência a denunciada Eliane, porém o acusado já estava do lado de fora tentando evadir-se do local, porém fio contido pelos outros policiais da sua guarnição; que quando entraram na casa já viram um pote plástico em cima da mesa, o qual continha pequenas trouxas de pasta base de cocaína. Que não recorda quantas trouxas foram encontradas. (...).¿

O PM João Carlos de Araújo declarou em juízo, fl. 57, que: ¿(...) receberam uma denúncia envolvendo os acusados; que no momento da revista na residência foi encontrado um pote onde estavam os entorpecentes embalados em pequenas quantidades. (...)¿

Em que pesem as alegações dos Apelantes quanto à destinação da droga para consumo próprio, tenho que a quantidade da substância entorpecente apreendida, 37 petecas feitas em sacos plásticos transparentes contendo substância pastosa branca, pesando no total de 57g (cinquenta e sete gramas), o local onde estava armazenada (dentro de um pote de vidro com tampa vermelha), e o modo como estava acondicionada, denotam que se destinava à mercancia.

Ademais, ressalto que os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, não deixando margem de dúvidas quanto à autoria delitiva. Ressalto ainda que os réus mantinham em depósito a droga, dentro de casa, onde funcionava uma ¿boca de fumo¿, onde se vendia e se consumia drogas, em associação estável com a finalidade de cometer o delito insculpido no art. 33 da lei 11.343/06, conforme relatado pelos policiais que realizaram o flagrante.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Sendo assim, comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, afasto a pretensão absolutória dos réus, bem como a desclassificação para o previsto no art.28 da lei 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO APELANTE RAFAEL FREITAS DA SILVA:

Do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 - O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando as consequências e os antecedentes como desfavoráveis ao réu. Verifico à fl. 50 que o réu possui antecedentes criminais, cujas decisões já transitaram em julgado. Logo, mantenho tal circunstância como desfavorável. Tenho que não há que se falar,
in casu
, em valoração das consequências do crime, eis que inexiste nos autos a comprovação dos efeitos ocasionados. O MM. Juízo apontou os irreversíveis prejuízos à saúde pública, entretanto, tal fundamentação é genérica, não podendo ser utilizada para valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Apesar de tal consideração, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, eis que presente ainda uma circunstância desfavorável, devendo a pena permanecer afastada do mínimo legal. A quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, eis que 37 petecas de cocaína é uma quantia razoável. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro nos autos razão para entender de modo diferente. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, pelo que torno a pena base de 6 anos e 600 dias multa em definitiva e afasto a pretensão do réu em fixá-la no mínimo legal.

Quanto ao delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, mantenho também a pena base em 4 anos e 5 meses de reclusão e 750 dias multa, eis que presente a circunstância referente aos antecedentes criminais, fl. 50, bem como a quantidade e nocividade da droga apreendida. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, uma vez que não vislumbro nos autos razão para entender de modo diverso. Sendo assim, mantenho a pena base de 4 anos e 5 meses de reclusão em pena definitiva.

Presente o concurso material de crimes, razão pela qual permanece a somatória das penas, perfazendo um total de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.350 dias multa.

DA APELANTE ELIANE REIS MATOS:

Do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 - O MM. Juízo fixou a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: consequências do delito e quantidade da droga apreendida (37 papelotes de cocaína). Quanto às consequências, tenho que não há nos autos elementos para valorar tal circunstância negativamente, tendo o MM. Juízo a valorado genericamente, o que não é aceitável pela jurisprudência dominante nos tribunais. As demais circunstâncias permanecem favoráveis ou neutras por inexistir nos autos razão para entender de modo diverso. Ressalto que diante da quantidade de droga apreendida, mantenho a pena base afastada do mínimo legal, devendo permanecer em 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa.

Quanto ao delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, a pena base foi fixada em 4 anos e 5 meses de reclusão e 700 dias multa, eis que o MM. Juízo considerou como desfavoráveis as consequências do delito e a quantidade e nocividade da droga apreendida. Tenho que não há que se falar,
in casu
, em valoração das consequências do crime, eis que inexiste nos autos a comprovação dos efeitos ocasionados. O MM. Juízo apontou os irreversíveis prejuízos à saúde pública, entretanto, tal fundamentação é genérica, não podendo ser utilizada para valorar negativamente a referida circunstância judicial. Ademais, comungo do entendimento do ilustre representante do Ministério Público à fl.118v, quanto à ausência de razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
da pena aplicada, eis que há somente uma circunstância desfavorável: a quantidade da droga apreendida. Logo, reduzo a pena base para 4 anos de reclusão, permanecendo os 700 dias multa, pena que torno definitiva. Presente ainda o concurso material de crimes, perfazendo um total de 9 anos e 10 meses de reclusão e 1.300 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ressalto aqui que o MM. Juízo
a quo inc
orreu em erro material na sentença, fl. 60, eis que considerou como pena base do delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, 10 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias multa. Ocorre que a pena cominada a este delito varia de 3 a 10 anos e, uma vez que há somente uma circunstância valorada negativamente (quantidade da droga apreendida), corrijo o erro material de ofício e, como frisado anteriormente, fixo a pena base para o referido delito em 4 anos de reclusão e 700 dias multa.

Ante o exposto, corrijo de ofício o erro material havido na sentença, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena cominada à Apelante ELIANE REIS MATOS, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator